Tribunal: TJDFT
Processo: 0739045-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739045-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LUIZ E SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GABRIEL LUIZ E SILVA DE ARAÚJO contra a r. decisão de ID 140405299, proferida pela 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo n. 0739827-36.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.. A ação originária visa obter os dados do criador do perfil @gabluiz_o_negocio na rede social Instagram que, segundo informações e documentos juntados (print screens), utilizava do nome do autor da ação, enquanto figura pública, para vender supostos cursos financeiros, com manifesta aparência de golpe. O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de liminar por ter entendido inexistente a urgência, uma vez que o mencionado perfil foi desativado. Em suas razões, o agravante alega que, apesar de estar inacessível, não foi informado se a indisponibilidade da conta é temporária ou permanente. Sustenta, também, que a legislação obriga os provedores a manter os dados de acesso pelo prazo de 6 (seis) meses e que, [...] como não há registro de quando o perfil fora criado, nem de quando e quantos foram os acessos, é possível que a cada dia de processo parte das informações possam ser deletadas pelo provedor, o que poderia acarretar em um grande prejuízo para o deslinde do processo. (ID 41403017). Aduz, ainda, que há risco de o responsável pelo perfil falso continuar a lesar mais pessoas ao se passar por ele. Diante de tal panorama, requer: a) a concessão de antecipação de tutela para determinar ao agravado que mantenha o perfil inacessível durante todo o processo, sob pena de aplicação de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), e os registros e ele atrelados, bem como que forneça os dados sobre a identificação do responsável pela criação e a utilização do perfil; e b) no mérito, a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela para obrigar o agravado a fornecer ou a manter os dados supracitados, sob pena de multa e responsabilização (ID 41403017). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art.1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande conversão no ordenamento jurídico processual, pois possibilita a transição da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do processo pode vir a causar dano grave ou de difícil reparação. E, para tanto, contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, segundo dicção extraída do art.300,caput, c/c art.995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em apreço, não se controverte que o sítio https://www.instagram.com/gabluiz_o_negocio/ foi desativado pelo provedor por ter violado os termos de uso do Instagram, conforme registrado pelo ora agravado nos autos de origem (ID 143813431). No entanto, tal fato não afasta o direito do agravante de buscar informações sobre o responsável pela criação do perfil e sobre a sua utilização, conforme autoriza o art. 22 da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, especialmente diante da possibilidade de que tais registros sejam descartados pelo provedor, nos termos do art. 15 da mesma norma. A propósito, confira-se a redação dos citados dispositivos: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. [...] § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. [...] Seção IV Da Requisição Judicial de Registros Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.(negrito nosso e no original). Nessa linha, como não se sabe ao certo quando o perfil em evidência foi criado e desativado, necessária a guarda dos registros a ele vinculados até a resolução final da contenda, caso não tenham sido descartados em razão do decurso do prazo acima assinalado. Imperioso, também, que o agravado mantenha o perfil indisponível, Quanto ao pedido de fornecimento de dados, entendo que será melhor analisado quando do julgamento do mérito do presente agravo, pois será necessário examinar o feito de forma mais detalhada, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao agravado que mantenha o sítio https://www.instagram.com/gabluiz_o_negocio/ indisponível na rede social Instagram, bem como para que guarde os registros a ele vinculados, até o julgamento final do recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art.1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art.1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de novembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator